Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DA SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. CARGO DE POLÍCIA PENAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. LEGALIDADE. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Os embargos declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.